Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707289-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O advogado PAULO JOSÉ GUIMARÃES SANTOS, intimado para apresentar as razões do recurso, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar qualquer justificativa (ID 39789309). Aplico ao advogado a multa prevista no art. 265 do CPP, a qual fixo em 10 (dez) salários mínimos. Oficie-se a OAB/DF para as medidas que julgar pertinentes. Quanto ao réu, certifica a il. Secretaria da 2a Turma Criminal que ele não foi encontrado no endereço que consta dos autos, não havendo outro endereço no Banco de Certidões da Central de Mandados. Notoriamente, é dever da parte manter seu cadastro atualizado nos autos. Assim, NOMEIO a il. Defensoria Pública para patrocinar seus interesses. Intimem-se a Defensoria Pública para oferecimento das razões de apelo. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2022 16:57:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator